Tribunal: TJMT
Processo: 1001453-55.2023.8.11.0024
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001453-55.2023.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Servidão, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AMANDA FERNANDES DE SOUSA - CPF: 818.938.761-87 (EMBARGADO), STELA CUNHA VELTER RONDON - CPF: 654.924.391-20 (ADVOGADO), PAULO ANDRE DA SILVA BARROSO - CPF: 021.743.057-04 (EMBARGANTE), MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO), ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE - CPF: 008.906.841-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA SEM INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por autor vencido na origem, que, não tendo interposto apelação contra a sentença de improcedência, busca agora, sob alegação de contradição no acórdão proferido em apelação interposta pela parte contrária, a anulação da sentença de primeiro grau e a reabertura da instrução processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível, em sede de embargos de declaração, a anulação da sentença por parte da parte vencida que não interpôs apelação; (
ii
) estabelecer se o acórdão recorrido incorreu em contradição ao limitar-se à análise dos pontos devolvidos pela apelação da parte contrária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não sendo via adequada para inovação recursal ou rediscussão do mérito da causa.

A parte autora, ora embargante, ao não apelar da sentença de improcedência, aquiesceu tacitamente com o julgamento desfavorável, sendo-lhe vedado, por via oblíqua, requerer sua anulação em embargos de declaração.

O acórdão embargado analisou exclusivamente os pontos devolvidos pela apelação da ré — litigância de má-fé e declaração incidental de posse —, não havendo qualquer contradição, omissão ou obscuridade em sua fundamentação.

A jurisprudência do STJ reitera que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à inovação de pedidos não formulados tempestivamente pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não constituem via adequada para requerer a anulação da sentença por parte que deixou de interpor apelação.

Não configura contradição no acórdão o fato de o tribunal limitar-se à análise dos capítulos impugnados pela apelação interposta, respeitando os limites da
devolutividade
recursal.

A rediscussão do mérito ou a pretensão de nova instrução processual não se compatibiliza com os restritos fundamentos autorizadores dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1700592/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01.08.2022,
DJe
04.08.2022.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1001453-55.2023.8.11.0024

EMBARGANTE: PAULO ANDRE DA SILVA BARROSO

EMBARGADA: AMANDA FERNANDES DE SOUSA

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PAULO ANDRE DA SILVA BARROSO contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por AMANDA FERNANDES DE SOUSA para afastar a condenação por litigância de má-fé e excluir a declaração incidental de posse sobre bem público.

O embargante alega, em síntese, contradição no julgado, sustentando que se o acórdão considerou que não poderia haver declaração incidental de que o poço tubular estaria em área pública, por ausência de contraditório e ampla defesa, o consectário lógico deveria ser a anulação da sentença de primeiro grau e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

Argumenta que a sentença de improcedência se fundamentou exclusivamente na premissa de que o poço tubular estaria situado em área pública. Assim, ao afastar tal fundamento, o acórdão deveria ter anulado a sentença e determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para instrução adequada quanto à natureza pública ou privada da área onde está localizado o poço tubular.

Requer, ao final, que seja sanada a contradição apontada, com a aplicação de efeitos modificativos aos embargos para anular a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos para reabertura da instrução processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso em análise, verifico que o embargante pretende, a pretexto de sanar suposta contradição, obter a anulação da sentença de primeiro grau e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual, pleito que extrapola os estreitos limites dos embargos declaratórios.

Da análise dos autos, constata-se que o embargante, ora apelado, não interpôs recurso de apelação contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na sua ação inicial. Em verdade, a única apelante foi a requerida AMANDA FERNANDES DE SOUSA, que, embora tenha obtido sentença favorável quanto ao pedido principal (improcedência da ação), recorreu para afastar a condenação por litigância de má-fé e a declaração incidental de posse sobre bem público.

O embargante, em suas contrarrazões à apelação, limitou-se a requerer "a manutenção da sentença de 1º grau", conforme se verifica do trecho citado nos próprios embargos ("Que seja a presente Corte por seu próprio convencimento, seja desprovido o Recurso de Apelação improvido, por suas próprias razões, COM A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE 1º GRAU").

Ora, se o embargante não impugnou a sentença de improcedência em momento oportuno, não pode agora, em sede de embargos de declaração contra o acórdão que julgou o recurso da parte contrária, pretender obter a anulação da sentença e o retorno dos autos ao primeiro grau. Tal pleito configura verdadeira inovação recursal, inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

Além disso, não se vislumbra a alegada contradição no acórdão embargado. Esta Quarta Câmara, ao julgar a apelação, limitou-se a apreciar as matérias devolvidas pela apelante, afastando a condenação por litigância de má-fé e a declaração incidental de posse sobre bem público, sem adentrar no mérito da improcedência da ação, que não foi objeto de recurso do autor, ora embargante.

O acórdão foi claro ao fixar a tese de que "a declaração incidental de posse sobre bem público deve observar o contraditório, a ampla defesa e basear-se em prova técnica idônea", afastando, por consequência, apenas tal declaração incidental feita pelo juízo de primeiro grau, sem interferir no dispositivo da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Registre-se que o embargante, ao não apelar da sentença de improcedência em momento oportuno, aquiesceu tacitamente com o resultado desfavorável, não podendo agora, por via transversa, buscar a anulação do julgado de primeiro grau.

Na verdade, o que se percebe é a nítida pretensão do embargante em rediscutir o mérito da causa e obter nova oportunidade de produção probatória, o que não se admite em sede de embargos de declaração. Se o embargante entendeu que a sentença padecia de vício a ensejar sua nulidade, deveria ter interposto recurso de apelação, o que não fez.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão recorrida. Não se prestam para rediscussão da matéria já julgada. 2. Na hipótese, não se configuram as alegadas omissões no julgado embargado, na medida em que a lide foi fundamentadamente resolvida nos limites propostos pelo embargante. A pretensão de
rejulgar
a causa não se amolda ao cabimento dos embargos declaratórios. 3. Embargos de declaração rejeitados."
(STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1700592/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/08/2022,
DJe
04/08/2022).

Ante o exposto,
REJEITO os embargos de declaração
, mantendo-se inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025